Tribunal: TJDFT
Processo: 0012369-61.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0012369-61.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Em face da petição de Id. no 28433496, AGUARDE-SE em cartório as razões de apelação de Jeferson Carvalho de Araújo pelo prazo legal. Apresentadas as razões, encaminhem-se os autos para contrarrazões e, na sequência, à Procuradoria de Justiça. Não apresentadas as razões de apelação, os autos devem ser encaminhados imediatamente à Defensoria Pública, para que assuma a defesa do réu Jeferson Carvalho de Araújo. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2021 14:38:37. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator